Tribunal: TJSP
Processo: 1008994-96.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
VOTO No 34745

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade de revisão das taxas de juros se e quando a relação for de consumo e houver desvantagem exagerada ao consumidor (STJ, Recursos Repetitivos, REsp 1.061.530-RS). Taxa de juros praticada flagrantemente abusiva, várias vezes maior que a média de mercado. Taxa declarada abusiva,

Ementa:
VOTO No 34745

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade de revisão das taxas de juros se e quando a relação for de consumo e houver desvantagem exagerada ao consumidor (STJ, Recursos Repetitivos, REsp 1.061.530-RS). Taxa de juros praticada flagrantemente abusiva, várias vezes maior que a média de mercado. Taxa declarada abusiva, determinando-se a aplicação da taxa média de mercado para o período.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Admissibilidade. Devolução simples dos valores cobrados indevidamente.

DANO MORAL. Publicidade abusiva, falta de transparência na contratação, flagrante abusividade da taxa de juros e desconto mensal da parcela diretamente da conta corrente da Apelante. Afronta à dignidade da pessoa humana. Danos morais caracterizados. Quantum reparatório fixado em R$ 2.000,00, conforme peculiaridades do caso concreto.

Recurso provido.